Tribunal: TJDFT
Processo: 0712840-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712840-63.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0719853-87.2021.8.07.0020 AGRAVANTE: SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED AGRAVADO: NAVARRO HOTEIS E TURISMO LTDA - ME, CONTINENTAL FINANCE GROUP LTDA DESPACHO Na forma do art. 933, do Código de Processo Civil e em face do princípio da não surpresa, manifeste-se o agravante sobre a incompetência relativa reconhecida no Juízo de origem, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora